Tribunal: STF
Processo: RE 82564
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-29
Data de publicação: 1975-10-29

Ementa:
EMENTA : ICM - PRODUTOS IMPORTADOS SOB O REGIME DA "ALIQUOTA ZERO".
É ILEGAL A COBRANÇA DO ICM. EM PRODUTOS IMPORTADOS SOB O REGIME DE
ALIQUOTA ZERO, VEZ QUE ESSE BENEFÍCIO, QUANTO AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO,
E UMA MERA NÃO INCIDENCIA PROVISORIA DO TRIBUTO, QUE NÃO SE CONFUNDE
COM A ISENÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.